Tribunal: TJSP
Processo: 2015952-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve o indeferimento de medida liminar, deixando de determinar o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravados. Inexistência de subsídios aptos a delinear a efetividade e dimensão das operações noticiadas. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve o indeferimento de medida liminar, deixando de determinar o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravados. Inexistência de subsídios aptos a delinear a efetividade e dimensão das operações noticiadas. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo porque a agravante não exibiu elementos objetivos a indicar a efetividade e dimensão das operações noticiadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015952-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
COMBINA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA, são agravados BWA
BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BRUNO HENRIQUE
MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA
DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA e PAULO ROBERTO RAMOS
BILIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015952-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42392
2
COMARCA: Santos – 5a Vara Cível
AGTE. : Combina Treinamentos e Desenvolvimento Ltda.
AGDOS. : BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda. e outros
VOTO No 42.392
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
relator que manteve o indeferimento de medida liminar,
deixando de determinar o bloqueio de todos os bens móveis
e imóveis existentes em nome dos agravados. Inexistência
de subsídios aptos a delinear a efetividade e dimensão das
operações noticiadas. Ausência de elementos que infirmem
os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
a decisão agravada, mesmo porque a agravante não exibiu elementos
objetivos a indicar a efetividade e dimensão das operações noticiadas.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores,
manteve decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Após reiterar os fatos, diz a agravante que as atitudes perpetradas
pelos agravados, somadas ao risco de dano e comprometimento do resultado útil do
processo, justificam a antecipação da tutela nos termos perseguidos. Aduz que tais medidas
não são irreversíveis e não prejudicarão a parte adversa. Alega que deve ser considerado o
fato de que está impedida de ter acesso ao dinheiro investido, uma vez que se encontra
preso em uma plataforma digital. Assevera que os direitos e obrigações das partes estão
definidos no contrato, pelo que não se mostra necessária a oitiva da parte contrária. Busca,
por fim, a reconsideração da decisão recorrida.

É o resumo do essencial.
Nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há fundamento
para alterar a decisão que manteve o indeferimento da medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015952-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42392
3
Como anotado na decisão monocrática atacada “... verifica-se que a
agravada presta serviços de intermediação na compra e venda de Criptoativos, atuando em
nome dos clientes junto às exchanges para negociação, com acréscimos patrimoniais aos
contratantes de acordo com os resultados das operações (fls. 25/36, autos principais). Alega
que os recursos captados dos consumidores e investidos nos produtos disponibilizados pela
ré se encontram indevidamente bloqueados pelos requeridos, razão pela qual deve ser
deferido o bloqueio de bens e valores na forma como requerida.
Não há, respeitado entendimento adverso, fundamento para alterar o
convencimento do MM. Juiz de Direito.
Com efeito, pretende a agravante a concessão de antecipação de
tutela, fundada em cognição sumária, amoldando-se a hipótese, portanto, aos artigos 300 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, que cuidam da tutela de urgência.
E a concessão da tutela de urgência, consoante dicção do artigo 300,
do CPC/2015, exige a presença de '... elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo', observando-se que a medida
'não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão' (§
3o).
Assim, exige a norma processual, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência, a comprovação de elementos de informação que
conduzam à plausibilidade de suas alegações (fumus boni iuris), assim como o risco de
dano irreparável ou de difícil reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora), além da reversibilidade dos efeitos da medida.
Conforme lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 'A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015952-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42392
4
convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória' ('Novo Código de
Processo Civil Comentado'; ed. Revista dos Tribunais; pag. 312).
Em que pese não se exigir prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza, o interessado deve trazer aos autos elementos de informação consistentes,
robustos, aptos a proporcionar ao julgador a formação de um juízo probabilidade a respeito
do direito alegado.
Na hipótese, a agravante juntou apenas cópias de contratos que, em
tese, são disponibilizados aos consumidores, contudo, não há quaisquer elementos
demonstrando a efetivação ou a dimensão das operações noticiadas, tampouco estimativa
dos valores indevidamente retidos.
Consoante se vê, os subsídios ofertados são modestos e não
delineiam minimamente os investimentos apontados e que publicamente são conceitos
como sendo de alto risco. Nesse passo, sem a prova robusta dos fatos e prejuízos alegados
não há como autorizar a medida drástica perseguida, consubstanciada no bloqueio da
integralidade do patrimônio encontrado em nome dos agravados.
Nestes termos, a discussão posta é de complexidade considerável e
melhor será relegar a matéria para apreciação oportuna e com maiores subsídios depois de
instaurado regularmente o contraditório.
Como destaca Teori Albino Zavascki, a medida de urgência
necessita que os fatos sejam certos, supondo verossimilhança quanto ao fundamento de
direito, que decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos (cf. 'Antecipação de
tutela e colisão de direitos fundamentais', pág. 152). Ademais, a tutela antecipada inaudita
altera pars é medida excepcional, para situações de perigo em que a oitiva da parte
contrária possa oferecer comprometimento ao direito do demandante.
Sem os requisitos e os pressupostos necessários, nessa fase de
cognição superficial, não havia como conceder a tutela perseguida e da forma antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2015952-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42392
5
A convicção que ora se extrai é a mesma daquela adotada pelo MM. Juiz a quo” (fls.
186/188).
Bem se vê que, a par da argumentação expendida, a agravante não
apresentou subsídios aptos a infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator